Tribunal: TJMT
Processo: 1006633-32.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006633-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), DULCINEIA MARIA DE SOUSA DIAS - CPF: 330.343.381-04 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIDO PEDIDO DA DEVEDORA PARA DEPÓSITO JUDICIAL – CONCEDIDO O DIREITO À CREDORA DE PROCEDER O LEVANTAMENTO DAS QUANTIAS DEPOSITADAS

– RECURSO NÃO CONHECIDO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REITERA TESE DO INSTRUMENTAL (PURGAÇÃO DA MORA) – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão singular atacada não se pronunciou acerca da correta, ou incorreta, purgação da mora. Logo, é inconteste
que os argumentos
(purgação da mora) contidos no bojo do Instrumental em apreço se dissociam, num todo, do objeto da decisão singular que versa, tão somente, sobre o pedido de depósito judicial formulado pela Agravada e o direito da Agravante de proceder o levantamento, por alvará judicial, das quantias já depositadas nos autos.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que não conheceu do recurso em virtude da infração ao princípio da dialeticidade, impõe-se a manutenção da decisão.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1006633-32.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em virtude da decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

A Agravante alega que os fundamentos da decisão singular foram impugnados nas razões do Instrumental e, com fulcro no Decreto 911/69 e jurisprudências do STJ, reitera a tese de que a purgação da mora ocorre somente com o pagamento integral das parcelas vencidas.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, em que pese à Agravada ter sido intimada (Certidão – Id. 44718992).

Eis o relatório.

Cuiabá,
05
de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020